Tribunal: TJPA
Processo: 0001329-42.2010.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001329-42.2010.8.14.0063
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: GILSON LUIS CARNEIRO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO.

CONCESSÃO DE

AUXÍLIO-ACIDENTE
. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91.
SEQÜELAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA DO COTOVELO.
ANQUILOSE DO COTOVELO.
DEFORMIDADE E DEBILIDADE PERMANENTE.

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO
RECONHECIDA EM LAUDO MÉDICO PERICIAL.
BENEFÍCIO DEVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REEXAME NECESSÁRIO.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB MANTIDA NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ.

SENTENÇA ALTERADA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E
HONORÁRIOS
.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

2- A demanda fora proposta inicialmente na justiça federal, que, reconhecendo tratar-se de pedido em decorrência de acidente de trabalho, declarou-se incompetente (Id 2694576 - Pág. 36/37), cumprindo registrar que a decorrência de acidente do trabalho da enfermidade do Apelado restou atestada em laudo médico pericial (Id 2694585 - Pág. 1), enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no art. 109, I, da CF/88.

3-

O juízo
a quo
concedeu o benefício do auxílio acidente ao Apelado com fulcro no art. 86 da Lei 8.213/91, fixando o
DIB
a partir da data de entrada do requerimento administrativo.

4-Da análise dos autos, observa-se que o Apelado desempenhava a atividade de pescador (Id
2694576 - Pág. 15/20 e 24/27)
, sendo segurado especial da Previdência social, tendo sofrido acidente de trabalho, cujas sequelas o incapacitaram parcial e permanentemente para as suas atividades laborais habituais, sendo seu benefício negado administrativamente pelo INSS em 12.10.2008, sob a alegação que não fora constatada incapacidade laboral (Id
2694576 - Pág. 28)
.

5-O laudo do Médico Perito Judicial (Id.
2694585 - Pág. 1
) apresenta como conclusão
que o Apelado encontra-se incapacitado parcial e permanentemente para as suas atividades laborais habituais (pescador) e para aquelas atividades que exijam esforços físicos (além de 10Kg) com o membro superior esquerdo, ou com ambos os membros superiores concomitantemente, exigindo maior esforço para a sua realização e redução da capacidade laborativa.

6-
Depreende-se do art. 86 da Lei 8.213/91 e do art.
104 do Decreto n° 3.048/99,
em cotejo com o laudo pericial, que restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral.

7-

Apelação conhecida e parcialmente provida.

8-
Data de início do benefício-DIB
.
O
auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença (
art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1) e, em sua ausência a data do requerimento administrativo, data esta que fora fixada na sentença
,
de forma que o entendimento consubstanciado na sentença reflete o entendimento pacífico do STJ, uma vez que ausente a concessão de auxílio doença e havendo o requerimento administrativo, este será o marco inicial.

9-

C
orreção monetária.
O julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

10-
Juros de Mora.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73, pelo que merece adequação da sentença quanto a este ponto.

11-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

12-

Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 (vinte e um) de setembro de 2020 à 28 (vinte e oito) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0001329-42.2010.8.14.0063
-PJE
), proposta por
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS contra
GILSON LUIS CARNEIRO DE MELO
, diante
da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de
Vígia
-
PA, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente, ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (
Id
2694588
) teve o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487,1, do CPC, no sentido de:

a) Determinar ao INSS que proceda à
concessão do benefício previdenciário de AUXÍLIO ACIDENTE
de GILSON LUIS CARNEIRO DE MELO, com data inicial a partir da data de entrada do requerimento administrativo,
mantendo a liminar outrora concedida.

Nessa toada, determino que o Demandado implante, se ainda não implantou, em até 30 (trinta) dias, o benefício do Autor, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor total de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

b) Condenar o INSS no
pagamento das diferenças devidas desde a data acima indicada, até a implantação do benefício aqui deferido, tudo a ser apurado em liquidação, sendo devidamente corrigido e acrescido de juros na forma acima indicada, respeitada, contudo, a prescrição qüinqüenal
.

Deixo de condenar o Requerido em custas processuais, posto que se trata de autarquia, que está isenta do pagamento das aludidas verbas.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por

cento) sobre o valor da condenação
.

Decorrido o prazo para recurso, proceda-se a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça para fins de reexame necessário, ao teor do art.496 do Código de Processo Civil, logo que se trata de sentença ilíquida.

Após o trânsito em julgado, sendo o valor da execução inferior a 60 salários mínimos, expeça-se RPV. Caso contrário, expeça-se precatório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes. Serve esta decisão como mandado/ofício. Vigia, 08 de maio de 2019.
(...) – Grifo nosso

O INSS apresentou, ainda, Apelação
(Id.

2694589
), insurgindo-se contra a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que ocasionaria a irreversibilidade do provimento, razão pela qual pretende
a suspensão do cumprimento da decisão.

No mérito, discorre sobre os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, sustentando a distinção entre redução da capacidade anatômica e a capacidade laborativa, concluindo que
para que haja o direito ao auxílio-acidente, imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo entre este e o trabalho, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Apelo, para
a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (
Id 2694590)
, aduzindo que durante a instrução processual restou
comprovado que o Apelado preenche todos os requisitos que autorizam a concessão do benefício, porquanto não possui condições para executar atividades laborativas em decorrência de sua enfermidade, de acordo com os laudos médicos anexos a exordial.
Ao final, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso fora recebido apenas em seu efeito devolutivo (Id
2862327 - Pág. 1) e, e
ncaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Id
2928103
).

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, quanto ao pedido de efeito suspensivo, observa-se que referida questão restou
dirimida quando do recebimento do apelo apenas em seu efeito devolutivo (Id
2862327 - Pág. 1)
,
uma vez que a questão aqui tratada se enquadra no art. 1.012,
§1º, V,
do CPC/15.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à percepção do auxílio acidente
nos termos da Lei nº 8.213/91.

A demanda fora proposta inicialmente na justiça federal, que, reconhecendo tratar-se de pedido em decorrência de acidente de trabalho, declarou-se incompetente (Id 2694576 - Pág. 36/37), cumprindo registrar que a decorrência de acidente do trabalho da enfermidade do Apelado restou atestada em laudo médico pericial (Id

2694585 - Pág. 1
), enquadrando-se, portanto, na exceção prevista no art. 109, I, da CF/88.

O juízo
a quo
concedeu o benefício do auxílio acidente ao Apelado com fulcro no art. 86 da Lei 8.213/91, fixando o
DIB
a partir da data de entrada do requerimento administrativo.

Da análise dos autos, observa-se que o Apelado desempenhava a atividade de pescador (Id
2694576 - Pág. 15/20 e 24/27)
, sendo segurado especial da Previdência social, tendo sofrido acidente de trabalho, cujas sequelas o incapacitaram parcial e permanentemente para as suas atividades laborais habituais, sendo seu benefício negado administrativamente pelo INSS em 12.10.2008, sob a alegação que não fora constatada incapacidade laboral (Id
2694576 - Pág. 28)
.

O laudo do Médico Perito Judicial (Id.
2694585 - Pág. 1
) apresenta como discussão e conclusão,
in verbis
:

-Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas pelo autor
são decorrentes dos acidentes de
trabalhos ocorridos em
2007 e
2008, conforme referido pelo autor, quando o autor sofreu duas quedas, uma fraturando o cotovelo, sem tratamento adequado, resultado em deformidade e debilidade permanente, devido a anquilose do cotovelo, com prejuízo da flexão em 50%.

-O autor está incapacitado PARCIAL e PERMANENTEMENTE
para as suas atividades laborais
habituais (pescador) e para aquelas atividades que exijam esforços físicos (além de 10Kg) com o membro superior esquerdo, ou com ambos os membros superiores concomitantemente, exigindo maior esforço para a sua realização e redução da capacidade laborativa.

-O autor apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, porém,
suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.
[sic]

Por sua vez o art.
86 da Lei nº 8213/91, ao tratar do auxílio acidente, dispõe que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

(Reda
çã
o dada pela Lei n
º
9.528, de 1997)

Ressalta-se que em se tratando de acidente de trabalho, a lei dispensa o período de carência. Senão vejamos:

Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações
:

(...)

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e
auxílio-acidente
; (Grifo nosso)

O art. 104 do Decreto n° 3.048/99, que
aprova o Regulamento da Previdência Social,
estabelece que:

Art. 104.
O auxílio-acidente será concedido
, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique: (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam; (Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003)

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

Da análise dos dispositivos acima mencionados em cotejo com o laudo pericial e demais elementos dos autos, observa-se que restam preenchidos os requisitos exigidos na lei previdenciária para a concessão do auxílio acidente, quais sejam, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho e redução da capacidade laboral.

Situação semelhante a dos autos, já foi objeto de pronunciamento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TRABALHADORA CONSIDERADA PARCIAL E TEMPORARIAMENTE INAPTA AO TRABALHO
. TERMO INICIAL. VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. A perícia oficial concluiu que existe incapacidade parcial e temporária para o trabalho pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses. Portanto, estaria a autora inapta a retornar suas atividades. 2. Quanto ao termo inicial do benefício auxílio-acidente, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado. Contudo, ausente recurso da parte autora a este respeito, presente a reformatio in pejus, deve ser mantida a data de início de concessão do benefício consoante determinado na sentença, qual seja, da juntada do laudo pericial.

3. Remessa necessária conhecida, com a manutenção in totum da sentença.

(2018.03367104-36, 194.526, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-22) – Grifo nosso

Na mesma esteira tem sido o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
-TERMO INICIAL - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - JUROS MORATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - Tendo em vista que as sequelas do acidente de trabalho sofrido pela autora resultaram na sua incapacidade permanente, ainda que parcial, faz jus a mesmo à percepção de auxílio-acidente. - Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4357/DF, declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º da lei 9494/97 (redação dada pela Lei 11960/09), de forma que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, devendo a mesma ser computada desde a data do vencimento de cada parcela. (TJ-MG - AC: 10051100005621001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 07/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) – Grifo nosso

Assim, merece ser mantida a sentença neste aspecto.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifos nossos).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifos nossos).

Quanto
à
data de início do benefício-DIB
, deve-se frisar que o auxílio-acidente, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece
o art. 86, § 2º da Lei 8.213/9
1 ou, na ausência de sua concessão, considera-se a data de seu requerimento administrativo, data esta que fora fixada na sentença
,
de forma que o entendimento consubstanciado na sentença reflete o entendimento pacífico do STJ, uma vez que ausente a concessão de auxílio doença e havendo o requerimento administrativo, este será o marco inicial.

Nesse sentido, colaciona-se o precedente do STJ, abaixo transcrito:

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
. 1.
A orientação jurisprudencial do STJ consolidou-se no sentido de que, havendo requerimento administrativo, como no caso, este é o marco inicial do benefício previdenciário
. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1487895 SC 2014/0264774-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2014) – Grifo nosso

Dessa forma, mantem-se a
data inicial do benefício –
DIB na data do requerimento administrativo, consoante fixado na sentença.

No que concerne ao
cálculo da correção monetária, deve-se observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

No que tange aos honorários advocatícios, estes foram
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas retroativas).
Entretanto, deve ser e co
nsiderado que o valor da condenação ainda será objeto de liquidação,
restando inviável a fixação de
percentual
sobre a quantia incerta e não definida.

Assim, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação
,

bem como,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Reexame Necessário

para adequar a sentença à modulação dos juros e correção monetária e, para que os honorários advocatícios sejam
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015,
sendo mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2020